Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 201835814, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0722758-25.2021.8.07.0001, proposta em face de BIANCA COSTA DE MORAES (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62104227), sustenta, em síntese, que, a fim de garantir a efetividade da execução, a parte Agravante solicitou ao juiz de primeiro grau a penhora da renda da Agravada, uma vez que isso não prejudicaria sua subsistência, porém, prontamente o juiz a quo indeferiu o pedido realizado alegando que a penhora de parte da renda da Agravada implicará prejuízo ao sustento da executada e sua família. Argumenta que essa decisão traz risco iminente para a parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável, bem como seria alcançada a sua finalidade se fosse considerada a penhora da renda da Agravada para saldar a dívida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da renda da Agravada em decorrência de seu inadimplemento em contraprestação ao serviço educacional prestado, conforme entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62104228). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada/executada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.